Tribunal: STF
Processo: ARE 1587011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. NÃO CABIMENTO. INEFICIÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. BOA-FÉ DA APELANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALIDADE DO DIPLOMA. DANO MORAL VERIFICADO. DANO MORAL IN RE IPSA . VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E DO NÃO ENRIQUECIMENTO DESPROPOSITADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA Nº 362/STJ. INCIDÊNCIA DA SELIC. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15.
2. A apelante não deu causa às irregularidades das Instituições de Ensino, de modo que não pode ser prejudicada pela ineficiência dos órgãos de fiscalização.
3. Ao tempo em que cursava Artes Visuais o curso encontrava-se reconhecido e autorizado pela UNIÃO, através do MEC, não sendo minimamente razoável, após o término do curso e muitos anos depois, e com prejuízo à apelante, seja cancelado seu diploma.
4. Incide na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da inexistência de circunstâncias concretas que comprometam a higidez do diploma obtido pela apelante, de modo que este deve ser tido como válido.
5. No caso concreto, o cancelamento indevido do registro do diploma causou à apelante dano moral superior ao mero dissabor, dada a gravidade da conduta das apeladas, que resultou no medo justificado da apelante de perder seu cargo público e, consequentemente, o seu sustento e de sua família.
6. Trata-se de dano moral in re ipsa , já que é possível verificar a preexistência do dano, não sendo necessária a comprovação da sua extensão, uma vez que a apelante se viu numa situação de insegurança e instabilidade, pois estava sujeita a perder seu cargo, sem possibilidade de assumir outro cargo, diante do fato de que a necessidade de diploma ativo é requisito essencial a qualquer profissão.
7. No que se refere ao arbitramento do valor a título de indenização por danos morais, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, nesses casos, deve ser determinada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado.
8. Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial o razoável grau de culpa das apeladas, ante o cancelamento indevido do diploma da apelante - porque o fez sem observação do contraditório e da ampla defesa, bem como a razoável extensão do dano extrapatrimonial imposto à apelante, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável e suficiente à compensação do dano moral no caso concreto, sem importar no enriquecimento indevido da parte. 
9. Nas hipóteses de indenização por dano moral, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento do valor indenizatório, como se vê no enunciado da Súmula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça.
10. O mesmo se diga quanto aos juros moratórios porque o devedor passa a estar em mora apenas quando do arbitramento do valor, uma vez que não é possível o pagamento antes desta data.
11. A taxa SELIC é a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil e não se admite sua cumulação com correção monetária, uma vez que esta já está compreendida na formação da taxa. Precedentes do STJ.
12. Por tais motivos, sobre o montante arbitrado a título de indenização por danos morais deve incidir correção monetária e juros de mora desde a data do acórdão, exclusivamente pela taxa SELIC.
13. Considerando que a apelante decaiu de parte mínima de seu pedido, devem as apeladas responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), com inversão do ônus da sucumbência e condenação das apeladas ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa.
14. Apelação parcialmente provida para julgar parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma da autora no curso de Licenciatura em Artes Visuais ofertado pela FACULDADE MOZARTEUM DE SÃO PAULO e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência da SELIC a contar da publicação do acórdão (Súmula 362 do STJ)

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º,  e 5º, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[..]
Em que pese a suspeita de "venda de diplomas" por parte das IES, bem como a oferta de cursos contrários à resolução do MEC, a situação de cada estudante deve ser analisada de forma individualizada para que não haja prejuízo aos alunos que cumpriram rigorosamente os requisitos necessários para obtenção da graduação, com a consequente validação do diploma.
No presente caso, nota-se que a parte autora apresentou como prova da realização do curso apenas o diploma e o histórico escolar. Contudo, diante do vultoso esquema investigado pelo MEC, mostra-se necessário um conjunto probatório mais amplo para demonstrar como foi realizado o curso. Durante o procedimento administrativo ou até mesmo no decorrer do presente processo judicial, a autora poderia ter juntado documentos que comprovassem a frequência às aulas e aos estágios, a realização de trabalhos e avaliações ou até mesmo a monografia de conclusão do curso. Ademais, a parte autora não manifestou interesse na produção de outras provas, e mesmo assim alega que não lhe foi oportunizado o contraditório no procedimento administrativo que resultou no cancelamento de seu diploma. 
Nesse sentido, alerta o MEC na Informação n° 81/2020/CGSOTÉCNICOS/ DISUP/SERES-MEC, que a simples apresentação de histórico escolar e diploma mostra-se "frágil" para demonstrar o vínculo entre aluno e instituição de ensino, uma vez que são justamente esses os documentos de "praxe" forjados pela IES, quando realizam a emissão fraudulenta de diploma.
Destaco que a matéria de revalidação de diplomas registrados pela UNIG é recorrente neste juízo, ao ponto que em mais de quinze processos de minha relatoria sobre a matéria (alguns deles 5000060-95.2020.4.03.6100, 5000787-81.2021.4.03.6112, 5000060-95.2020.4.03.6100), as partes autoras nunca juntaram documentos além do diploma e histórico escolar; apresentam sempre notas uniformes; e nos processos em que foi admitida a realização de provas orais (processos 5000752-82.2021.4.03.6125 e (e-STJ Fl.769) 5007084-81.2019.4.03.6110), os estudantes não se lembraram de detalhes do curso e apresentaram contradições entre o depoimento e as provas juntadas com a petição inicial.
[...].

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente